Tribunal: TJDFT
Processo: 0718694-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CLASSIFICAÇÃO PARA O TRABALHO. REMIÇÃO DOS DIAS TRABALHADOS. FOLHAS DE PONTO NÃO ASSINADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO POR FALTA DISCIPLINAR QUE NÃO FOI RECONHECIDA. REMIÇÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A agravante afirma que foi classificada para o trabalho interno no setor de refeição do estabelecimento prisional e que exerceu regularmente a atividade laboral nos meses de outubro e novembro de 2020, mas que nunca recebeu as folhas de ponto para assinatura. Acrescenta que perdeu a classificação em razão de procedimento para apuração de falta disciplinar que foi arquivado. Conclui que tem direito à assinatura das folhas de ponto e, portanto, à remição dos dias efetivamente trabalhados, bem como à remição ficta dos meses em que ficou afastada do trabalho por motivo inidôneo.
2. A comprovação dos dias trabalhados para fins de remição, entretanto, exige prova formal, por meio das folhas de pontos assinadas, declaração do estabelecimento prisional ou outro documento idôneo, atestando o efetivo exercício laboral e as condições em que o trabalho foi executado, de forma que possibilite a verificação do preenchimento dos critérios legais estabelecidos na LEP para a remição. Assim, forçoso concluir que não restou comprovado o efetivo trabalho.
3. Ainda que se reconhecesse que a falta disciplinar, que não foi apurada mediante o devido processo administrativo, não poderia obstar a classificação da agravante para o trabalho, a consequência antevista pela Agravante não estaria ao alcance de previsão legal.
4. A agravante não se enquadra nos casos excepcionais eleitos pela Vara de Execuções Penais para serem beneficiados com a remição ficta, como forma de minimizar os efeitos da grave crise sanitária atual, e que se limita aos presos que, no dia 17/3/2020, já estavam trabalhando em oficinas no interior das unidades prisionais e tiveram as atividades suspensas em razão da pandemia.
5. Recurso de agravo em execução a que se nega provimento.